Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Concurso público. Teste de aptidão física. Segunda chamada. Candidato acometido por enfermidade. Dengue. Condições pessoais. Impossibilidade. Ausência de previsão editalícia. Tema 335 do STF. Princípios constitucionais. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Candidato desclassificado de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, por não ter comparecido ao teste de aptidão física – TAF. Pretende a remarcação do teste sob o fundamento de ter sido acometido por enfermidade (dengue) na data da prova, devendo ser considerada a situação de emergência que assolou a saúde no Distrito Federal. Sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar eventual direito do candidato participante de concurso público à remarcação do teste de aptidão física, em razão de ter sido acometido por dengue à época da realização da prova, de caráter eliminatório no certame.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 335, de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo disposição contrária no edital, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior.
4. Ausente previsão editalícia que permite a remarcação do Teste de Aptidão Física em razão de circunstâncias pessoais do candidato, a aplicação do Tema no 335 do STF é medida que se impõe.
5. A ausência do candidato no dia da prova de aptidão física em razão do acometimento por doença consiste em motivo de ordem pessoal, que não se sobrepõe ao interesse público, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
------------
Jurisprudência relevante citada: RE n. 630.733 (Tema 335 do STF).